Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FASES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE EM CONJUNTO. CONFISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INEFICÁCIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Não há que falar em violação de domicílio se, consoante as declarações dos policiais, o próprio réu franqueou a entrada à residência onde foram aprendidas drogas e instrumento de pesagem.
3. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Se o réu ostenta mais de uma condenação pretérita definitiva, não há bis in idem ou ilegalidade em considerar algumas a título de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra na segunda fase, para fins de configuração da reincidência.
6. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. Precedentes.
7. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula no 630 do STJ).
8. Se o acusado é reincidente e com maus antecedentes, não preenche os requisitos para a diminuição da pena, nos moldes do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
9. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo inviável, pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.